Tribunal: TJDFT
Processo: 0756806-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE A DATA DO INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$5.621,34, correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio e o devido com correção monetária, a ser atualizado a partir da data do efetivo pagamento 31/10/2017. Utilização do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora.
2. A insurgência recursal se restringe ao índice fixado de correção monetária e ao termo inicial de incidência dos juros de mora.
3. A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. Verifica-se que o Art. 3o da EC 113/2021 alterou a legislação anteriormente aplicável à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública.
5. Ressalta-se que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF).
6. Nesse cenário, em relação as condenações não tributárias da Fazenda Pública, o Art. 3o da EC 113/2021 atinge apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.
7. No que tange ao período anterior a vigência da EC 113/2021, em observância ao posicionamento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (Tema Repetitivo 905), quanto às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento.
8. Além disso, até a data de vigência da EC 113/2021, aplicam-se juros de mora, desde a citação, calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947.
9. Nesse sentido: [...] 3. O STJ, no julgamento do REsp no 1495146/MG, submetido à sistemática dos repetitivos, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. A partir de 9/12/2021, início da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada a SELIC. [...]. (Acórdão 1642626, 07325567620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Ressalta-se, por fim, a ausência de impugnação acerca dos valores da condenação.
11. Sentença parcialmente reformada para fixar a correção monetária pelo IPCA-E, desde 31/10/2017 até 08/12/2021. Juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida em seus demais termos.
13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.